Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO – INTERRUPÇÃO DA VIAGEM EM RAZÃO DE DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – COMPLEMENTAÇÃO DO TRAJETO POR OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO TRANSPORTE. DANO MORAL – MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
3. A autora afirma que adquiriu da recorrente, em 30/11/2021, uma passagem de ônibus com itinerário de Brasília/DF a Ribeirão Preto/SP, para fins de tratamento de saúde, com embarque dia 1/12/2021 às 19h e previsão de chegada às 06h10mim do dia 02/12/2021, a ser transportada pela Planalto Transportadora Turística LTDA – ME. No entanto, durante a viagem, por volta das 2h30min da manhã, o ônibus parou e não funcionou mais. Assim, com receio de perder o procedimento médico previamente agendado para o período da manhã em Ribeirão Preto/SP, contratou um transporte particular de terceiros, desembolsando a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para o transporte até o destino pretendido. Diante desse ocorrido, ajuizou ação pleiteando o recebimento de R$339.90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), sendo duzentos reais pelo transporte complementar e mais o valor pago pela viagem que não foi concluída, além da reparação de danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais (R$ 339,90) e morais (R$ 3.000,00).
4. A recorrente afirma que a demanda foi ajuizada inicialmente contra três requeridas Buser Brasil Tecnologia LTDA., Planalto Transportadora Turística LTDA - ME, Expresso JK Transportes LTDA – ME. No entanto, a sentença condenou apenas a Recorrente e a Empresa Planalto Transportadora. Requer a extensão da solidariedade em relação à empresa Expresso JK Transporte. Sem razão a recorrente, isso porque, a corré que não foi incluída na sentença, sequer participou da relação processual. Pois, embora no termo de sessão de conciliação (ID 43015432, p. 02), informe que a requerida Expresso JK teria sido citada (ID 132132329), na realidade, a citação foi da requerida Planalto Transportadora Turística Ltda (ID 43015429). Portanto, não há como ampliar os efeitos da solidariedade em relação à corré Expresso JK, porque esta sequer foi citada neste processo. Ademais, como se trata de responsabilidade solidária, a autora pode demandar alguns ou todos os causadores do dano. Se a recorrente se sentir prejudicada em razão da ausência da extensão da solidariedade à Expresso JK, pode fazer uso do instrumento processual adequado, visando à reparação de eventual prejuízo.
5. Quanto à alegação da recorrente, afirmando que não há prova suficiente para demonstrar a ocorrência do dano material suportado pela autora, não merece ser acolhida. Os documentos acostados aos ID’s 43015232, 43015233 e 43015439 são aptos a demonstrar a ocorrência das despesas desembolsadas pela recorrida. Além disso, restou demonstrado nos autos que a recorrida tinha consulta médica previamente agendada em Ribeirão Preto e se fosse esperar para continuar a viagem no veículo providenciado pela recorrente, certamente perderia a consulta que era o motivo de sua ida à cidade paulista. Impossível, assim, acolher a tese da recorrente no sentido de que não houve comprovação dos danos materiais.
6. A recorrente pede a reforma da sentença em relação à condenação por danos morais. Argumenta que não é toda situação desagradável que causa dano moral. Nesse capítulo, tenho que a sentença comporta pequeno ajuste, unicamente quanto ao valor arbitrado. A situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque a viagem foi interrompida às 2h30min da manhã, causando maior aflição e incertezas quanto à continuidade da viagem.
7. O valor da condenação por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, ultrapassou o que normalmente se concede em situações similares. Porque, embora tenha ocorrido a quebra do ônibus, por volta das 2h30min, ocasionando a interrupção da viagem, a autora, às 5h30min já havia contratado o transporte particular, de terceiro, para complementar a viagem, de maneira que não deixou de chegar a seu destino, com maior atraso. Por isso, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a necessidade da compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos ao praticado pela recorrente, reduzo o valor do dano moral para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da referida Lei, sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.